Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701069-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CELIA DA MOTA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual deferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para cancelar a autorização de débito em conta do contrato 0071733140: “Trata-se de ação proposta por CÉLIA DA MOTA FERNANDES contra BANCO DE BRASÍLIA - BRB partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora recebe os seus rendimentos em conta-salário na instituição financeira Demandada e desde novembro de 2021, em virtude de descontos de empréstimos na sua conta-salário não lhe sobra, sequer, um centavo. Diz que solicitou o cancelamento dos débitos dos empréstimos, nos termos da Resolução 4.790/2020, mas o Requerido se negou a cancelar o contrato 0071733140, com a justificativa que o contrato foi assinado antes da referida Resolução. Requer ao final a concessão da antecipação de tutela, para fim de que seja imediatamente determinado ao banco demandado que cesse os descontos efetuados em conta salário, com a imediata devolução dos valores descontados de sua conta salário referente ao 13o (R$324,82), realizados após o pedido de cancelamento, sob pena de aplicação de multa diária arbitrada no valor de R$1.000,00 (mil reais). Decido. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte denotam a presença da necessária probabilidade do direito. Os extratos bancários juntados demonstram que todos os valores depositados a título de salário foram debitados pela ré logo em seguida, deixando a autora sem qualquer valor para sua subsistência. Em razão de pedido do autor para não ocorrer débitos em conta em razão da resolução 4790/20, a ré respondeu, id 146167645, que: Em relação aos débitos de empréstimos, sua agência nos informou que, os débitos em conta dos seguintes contratos, contratados a partir de 01/03/2021, foram inibidos em 01/12/2022, são eles: 1) Antecipações de 13o: 0125499329, 0125606133, 0125636148, e 0129859540; 2) Crédito Pessoal: 0129829471; 3) BRBSERV desaverbado (sem possibilidade de averbação - contracheque referência 10/2022): 20211923537. Mas “o contrato 0071733140 foi contratado em 20/04/2020, portanto, anterior à vigência da referida resolução (01/03/2021), não sendo passível de inibição do débito em conta.”. Sem razão o requerido, pois no Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, ainda que anteriores à Resolução do Banco Central Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, cancelar a autorização de débito em conta do contrato 0071733140. Cite-se e Intime-se o réu.” (grifei) – ID 146343250 dos autos de origem (processo n. 0700084-82.2023.8.07.0001). Nas razões recursais BRB BANCO DE BRASILIA S.A (agravante/requerido) narra: “Cuida-se de ação que busca, em síntese, o cancelamento de autorização de débito em conta corrente de prestações relativas a dívidas livremente pactuadas entre a agravada e a agravante. Narra, que fez pedido de cancelamento, pela via administrativa, por meio do Protocolo n. 200700895/2022-Consumidor.gov (0700084-82.2023.8.07.0001) constando a resposta da instituição financeira no sentido de que “(...) os débitos em conta dos seguintes contratos, contratados a partir de 01/03/2021, foram inibidos em 01/12/2022, são eles: 1) Antecipações de 13o: 0125499329, 0125606133, 0125636148, e 0129859540; 2) Crédito Pessoal: 0129829471; 3) BRBSERV desaverbado (sem possibilidade de averbação - contracheque referência 10/2022): 20211923537”. Porém, em relação ao Contrato 0071733140, que foi efetivado em 20/04/2020, portanto, anterior à vigência da referida resolução (01/03/2021), não foi possível a inibição do débito em conta tendo em vista que a contratação ocorreu antes da edição da Resolução 4.790/2020. Diante dessa negativa, a agravada obteve decisão liminar (ID 146343250), com a seguinte fundamentação: ( )” – ID 42774797, p. 3. Preliminarmente, aduz não ter sido a decisão fundamentada, “se limitou a reproduzir trecho do julgado referente ao Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, não indicando qual a aplicabilidade real ao caso concreto.” (ID 42774797, p. 5). No mérito, sustenta: “Observa-se que a tese apresentada, na via administrativa, para o não cancelamento da autorização de débito em conta, diz respeito a aplicação da lei no tempo, ou seja, se uma resolução pode ser aplicada a atos jurídicos perfeitos, que se completaram antes da edição do referido ato normativo. Isso tem especial relevância pois as taxas de juros, no mercado financeiro, são intrinsicamente ligadas ao risco ao qual a instituição financeira está exposta quando efetiva uma operação de crédito com terceiros. Antes da edição do referido diploma normativo, não existia a possibilidade de cancelamento da autorização, perdurando está durante todo o prazo da obrigação pactuada entre as partes, o que reduzia a exposição ao risco e permitia a prática de taxas de juros mais atrativas aos consumidores. Assim, eventual alteração/limitação de tal modelo de amortização vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em prejuízo do mutuante. Na mesma órbita, contribui, no aspecto macroeconômico, na repercussão do encarecimento do crédito bancário no mercado, considerando que o risco do dirigismo contratual passa a ser introduzido no custo da concessão do crédito em apreço. Portanto, existindo CLÁUSULA autorizativa de débito em conta corrente e sendo o autor devedor do BANCO, não resta dúvida de que os débitos na conta corrente do autor devem permanecer, sob pena de se estar descumprindo CLÁUSULA firmada pelas partes, violando a própria lei convencionada entre as partes. Com efeito, a conduta dolosa do autor no sentido de buscar provimento judicial para tentar descumprir aquilo a que voluntariamente se obrigou, jamais poderá ser acolhida pelo Poder Judiciário, uma vez que gera no meio social uma forte tendência ao inadimplemento das obrigações, o que é totalmente contrário ao Princípio da Segurança Jurídica (direito fundamental) e ao pacta sunt servanda ainda mais quando se busca a aplicação da possibilidade de cancelamento para contratos anteriores a própria edição do normativo.” (ID 42774797, pp. 5/6). Aduz estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “O Artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que ao Agravo de Instrumento interposto poderá ser atribuído efeito suspensivo. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I. poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão A probabilidade do direito resta robustamente evidenciada acima, na medida em que a própria parte agravada, na petição inicial, indica estar em situação financeira comprometida e busca o cancelamento das autorizações de débito em conta como forma de burlar os contratos pactuados para caminhar ao inadimplemento das obrigações assumidas. Com efeito, não sendo atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a decisão ora agravada indicará, ainda, que os consumidores precisam ser tutelados de forma excessiva, quase como se incapazes fossem de assumir a própria responsabilidade pelos atos e a aplicação da referida resolução aos contratos anteriores a data em que ela foi efetivada cria insegurança jurídica e ônus excessivo, quebrando o sinalagma contratual e criando mecanismo para que os clientes-contratantes não honrem seus pagamentos sem sofrer sanções por isso. Assim, necessária se faz a concessão do efeito suspensivo pleiteado no sentido de suspender a eficácia da decisão que determinou a limitação de descontos mensais para o pagamento de empréstimos, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015.” – ID 42774797, p. 8 Requer ao final: “Antes o exposto, o agravante requere: a) liminarmente, seja conferido efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão da decisão agravada permitindo a continuidade da autorização de desconto em conta nos termos pactuados; b) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando o pedido liminar e determinando a reforma da decisão interlocutória atacada. c) a intimação da agravada para que se manifeste no prazo legal.” – ID 42774797, p. 8. Preparo recolhido (IDs 42774798 e 42774799). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Deve ser rejeitada preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação. Este o conteúdo do art. 489 do CPC: “Art. 489. ( ) § 1oNão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II -empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III -invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV -não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V -se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI -deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” E a decisão ora agravada não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limitou a invocar genericamente precedente. Embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC. Assim, rejeito a preliminar. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem (processo n. 0700084-82.2023.8.07.0001), cuida-se de “obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência antecipada” (ID 146161475 dos autos de origem). CÉLIA DA MOTA FERNANDES (requerente/agravada) narrou, na inicial, ter solicitado extrajudicialmente o cancelamento da autorização de débitos em sua conta-corrente ao Banco agravante por meio do protocolo 200700895/2022– Consumidor.Gov (2022.11/00006943622). Relatou ter o Banco agravante se negado a cancelar o contrato 0071733140: “No entanto, o Requerido se negou a cancelar o contrato 0071733140, com a justificativa que o contrato foi assinado antes da referida Resolução. O contrato 0071733140 foi contratado em 20/04/2020, portanto, anterior à vigência da referida resolução (01/03/2021), não sendo passível de inibição do débito em conta. Ocorre, que em tela o pedido de cancelamento foi realizado em conformidade com a Resolução, vez que o pedido de cancelamento se enquadra no Capítulo IV. Ressalta-se, ainda, que a norma em comento não determina que o cancelamento deve ser aplicado somente nos contratos assinados após a sua vigência. Por outro lado, estabelece que os cancelamentos podem ser pedidos pelo titular, como é o caso do fato em questão.” – ID 146161475, p. 3 dos autos de origem. Eis a resposta do Banco agravante ao requerimento administrativo em 23/12/2022: “Olá, Célia! Em atenção ao registro acima mencionado, segundo posicionamento de sua agência de relacionamento, temos que, o valor debitado se refere ao contrato 348-BRB PARC REFIN - no 0071733140 contratado em 20/04/2020, antes da vigência a partir de 01/03/2021 da Resolução Bacen 4.790/2020, não sendo portanto possível da inibição de débitos. Em caso de dúvidas a sua agência está a disposição também pelo Tele agências 3322 1515 ou 0800 613030 se estiver em outras localidades. Por fim, agradecemos pela confiança depositada em nossa equipe. Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz. Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança. A nossa meta é oferecer sempre o melhor. Desejamos um Feliz Natal e um 2023 muito próspero e feliz!” – ID 146161494. A Resolução 4.790 do Banco Central, cuja entrada em vigor se deu em 1/3/2021, autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” E não há qualquer comando, na referida resolução, no sentido de que o direito a cancelamento se restringiria aos contratos firmados após sua entrada em vigor. Ademais, o pedido de cancelamento foi formulado após a entrada em vigor da referida resolução (1/3/2021). Nas palavras do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, “O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos.”: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, extrai-se da tese firmada no Tema 1.085 do STJ (“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”) que os descontos são lícitos enquanto a autorização perdurar. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora